Tribunal: TJSP
Processo: 2220551-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INBSTRUMENTO - AÇÃO POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR – Pretensão de reforma da respeitável decisão que, após a apresentação de contestação pelo réu, revogou medida liminarmente concedida de reintegração de posse, antes concedida – Descabimento – Hipótese em que a versão da autora, de que reside no imóvel e de que este teria sido invadido enquanto passava um período de

Ementa:
AGRAVO DE INBSTRUMENTO - AÇÃO POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR – Pretensão de reforma da respeitável decisão que, após a apresentação de contestação pelo réu, revogou medida liminarmente concedida de reintegração de posse, antes concedida – Descabimento – Hipótese em que a versão da autora, de que reside no imóvel e de que este teria sido invadido enquanto passava um período de férias em São Paulo, não se confirma pela prova dos autos do processo – Documentos apresentados pelo réu que se contrapõem suficientemente àqueles apresentados até aquele momento pela autora, quando proferida a decisão aqui agravada - Requisitos para o deferimento liminar da reintegração na posse do bem (CPC, art. 561, inc. I) que não se mostravam suficientemente demonstrados quando revogada a medida liminarmente concedida – RECURSO DESPROVIDO.